Tribunal: STF
Processo: HC 86553
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. MÃE QUE FAZ REPRESENTAÇÃO AO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EM RAZÃO DO AGRAVAMENTO DO ESTADO DE
SAÚDE DO FILHO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA.
Ao se preocupar com a
saúde do filho, a paciente tão-somente exerceu regularmente o
direito de representação ao órgão competente, a fim de que a conduta
 do médico fosse apurada.
Não há sequer indício de que as palavras
constantes do documento apresentado pela paciente ao Conselho
Regional de Medicina de Santa Catarina trouxessem consigo o animus
diffamandi.
Não se pode olvidar o caráter fragmentário de que se
reveste o direito penal, que só deve ser acionado quando os outros
ramos do direito não sejam suficientes para a proteção dos bens
jurídicos envolvidos.
Ausência de justa causa para a propositura da
 ação penal contra a paciente.
Precedentes.
Ordem concedida.